Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MACONHA. QUANTIDADE MÓDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. Primeira PACIENTE. PRIMÁRIA. BONS ANTECEDENTES. COM Câncer. MÃE DE CRIANÇA com autismo. PRESUNÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. Segunda paciente. SIMILITUDE DE SITUAÇÃO FÁTICA E CONDIÇÕES PESSOAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADMISSIBILIDADE. LIMINARES DEFERIDAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante das pacientes, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem (i) em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão; (ii) possibilidade de extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade provisória à corré, no âmbito de “habeas corpus”.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar de serem dignos de reprovação os crimes apurados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), não se trata de entorpecente com especial potencial lesivo (maconha) e a quantia, apesar de significativa, não é elevada (cerca de 150 gramas).
5. A primeira paciente, com 40 anos, foi diagnosticada com câncer, é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, além disso é mãe de dois filhos, um deles autista, presumindo-se a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados do filho na idade e condições apontadas, e está acometida de câncer. Assim, as circunstâncias do delito não indicam anormalidade no tipo penal e as condições pessoais da paciente não apontam alta periculosidade, tornando a prisão preventiva desarrazoada e desproporcional ao caso.
6. O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de a autoridade judiciária substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar para mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
7. De acordo com o artigo 580 do Código de Processo Penal, quando houver semelhança nos aspectos fáticos e jurídicos entre os casos, os benefícios concedidos a um réu podem ser estendidos aos demais. No entanto, essa extensão não é automática, exigindo que o juiz avalie as particularidades de cada réu, considerando a relação entre os fatos e os fundamentos legais aplicáveis.
8. Em relação à segunda paciente, também presa em flagrante por supostos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sem violência ou grave ameaça à pessoa e com apreensão de pouca quantidade de droga sem especial potencial lesivo, e diante de suas das condições pessoais (residência fixa, tecnicamente primária e mãe de quatro filhos crianças, inclusive um bebê com quatro meses), aplica-se o artigo 580 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Ordem concedida. Liminares confirmadas.